Tribunal: STF
Processo: HC 228605
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. sentença penal condenatória transitada em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRONÚNCIA. TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE DO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, não há se falar em constrangimento ilegal a ser sanado em sede de habeas corpus, na medida em o ora recorrente já foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 14 anos de reclusão pela prática do delito de homicídio tendo, inclusive, ocorrido o trânsito em julgado da condenação em 13/12/2021. Assim, absolutamente inviável o conhecimento da impetração.



     2. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para “cassar o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco para que seja anulada a decisão do Conselho de Sentença proferida em seu desfavor, submetendo-o a um novo júri, consequentemente seja expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente em vista dos argumentos delineados no presente writ”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, as peças que acompanham os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação.



6. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de “39 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal (em relação ao fato que vitimou Vando Guedes de Araújo), e incurso por duas vezes nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal (em relação aos fatos que vitimaram Anderson Marcelino de Araújo e Bruno Ramos dos Santos)”. Crimes motivados, segundo consta dos autos, por cobrança de dívidas envolvendo o tráfico de drogas. As peças que instruem este processo não evidenciam as nulidades arguidas pela defesa. 



7. O entendimento do STF é firme no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas ” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. Por fim, pontuo que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada desta Corte (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 05 de junho de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator